Tribunal: TJES
Processo: 5000118-96.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000118-96.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: WELLINGTON BRANDAO SIMOES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000118-96.2018.8.08.0021

RECORRENTE: CLÁUDIA MARTINS DA SILVA

RECORRIDO: WELLINGTON BRANDÃO SIMÕES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBAS TRABALHISTAS POR
ADVOGADA
EM AÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA REPASSAR O VALOR DEVIDO PARA O CLIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

CLÁUDIA MARTINS DA SILVA
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 1.214,39 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal (ID n
º 2007891
), aduz a recorrente, em síntese: (I) que deve ser afastada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório; (II) que deve ser reformada a sentença quanto aos danos materiais, pois no ato do depósito na justiça do trabalho não houve
manifestação
por parte do recorrido,
que não forneceu conta bancária e mudou de endereço sem comunicar a recorrente
.

O recorrido apresentou contrarrazões ao ID nº 2007899.

É o relatório.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrido ajuizou a presente demanda narrando que no ano de 2013 contratou os serviços advocatícios da recorrente pra ajuizar Reclamação Trabalhista.

Aduz que pleiteava verba pecuniária trabalhista, e que a recorrente recebeu na data de 11/09/2015 o alvará judicial da sentença condenatória no valor de R$ 4.830,71. Porém, só repassou o valor para o recorrido após a provocação deste.

Assim, requer a diferença no tocante a correção monetária e juros na quantia de R$ 1.885,97, e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o presente caso é de manutenção da sentença recorrida.

Conforme acertadamente entendeu a sentença, a relação existente entre as partes está pautada na responsabilidade civil contratual, que se origina do inadimplemento de uma obrigação pelo devedor, em desfavor do credor, ou, ainda, de um cumprimento inadequado de uma obrigação.

Da análise dos autos, verifico que houve o levantamento do dinheiro pela recorrente, que atuava como advogada na ação trabalhista ajuizada pelo recorrido.

Conforme documentos acostados aos autos, o levantamento do depósito ocorreu no dia 11/09/2015. Porém, o recorrido só recebeu o montante a ele devido em 10/07/2017. Para justificar a demora, aduziu a recorrente que não repassou o valor das verbas pois não localizou o recorrido em seu endereço, e não logrou êxito por meio de contato telefônico.

Porém, conforme narrado, restou comprovado nos autos que a recorrente recebeu o valor na data de 10/07/2017, não tendo repassado ao cliente. Crível o relato do recorrido de que sempre buscou junto a recorrente informações acerca do processo (ID 2007836), considerando que caso a recorrente efetivamente tivesse perdido contato com o mesmo, não poderia ter recebido os valores disponibilizados através de alvará em seu nome, haja vista que não teria como repassá-los ao seu real destinatário.

Da mesma forma, o recorrido demonstrou nos autos que apenas mudara de endereço no final do ano de 2016 (ID 2007832), e, ainda, caso a recorrente realmente tivesse perdido o contato com o seu cliente, ou deveria ter devolvido os valores ao juízo, possibilitando o levantamento dos mesmos em momento futuro pelo recorrido, ou, ainda, consignado os valores judicialmente ou extrajudicialmente, haja vista que não lhe pertenciam.

Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida para determinar a restituição do que foi indevidamente auferido. Como o valor somente foi repassado quase 02 anos após o seu recebimento, sem qualquer atualização monetária e juros, entendo que a recorrente deve promover o pagamento da diferença quanto a tais encargos.

Quanto ao argumento de inexistência de danos morais, entendo que este não merece ser acolhido.

Isto porque entendo que o recorrido sofreu abalo, pois vivenciou uma demora inexplicável para receber valores que lhe pertenciam e que tinham a natureza alimentar, não se tratando tal situação de mero aborrecimento, ainda mais que comprovadamente acumulava dívidas.

Assim sendo, a recorrente reteve o valor sem qualquer justificativa, razão pela qual deve arcar com a indenização por danos morais.

Ademais, entendo que não há que se falar em valor excessivo, visto que reputo a quantia de R$ 3.000,00 suficiente e proporcional para indenizar a situação vivenciada pelo recorrido.

Neste sentido, compreendo que a sentença deve ser mantida para determinar a indenização pela recorrente a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sob o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.